Tribunal: TJMT
Processo: 1008063-77.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008063-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE DE FATIMA PEREIRA - CPF: 955.995.921-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARIA DE LIMA FREITAS - CPF: 001.889.241-83 (AGRAVANTE), RAISSA ROSEMERI DE FREITAS SCHWAB - CPF: 062.762.621-10 (AGRAVANTE), WILSON WALMIR SCHWAB - CPF: 621.629.001-06 (AGRAVADO), ALESSANDRA MARIA DE LIMA FREITAS - CPF: 001.889.241-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. R. D. F. S. (AGRAVANTE), V. R. D. F. S. (AGRAVANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008063-77.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Raíssa Rosemeri de Freitas Schwab, R. D. F. S. e R. R. D. F. S., representados pela genitora Alessandra Maria de Lima Freitas outros.

Agravado:
Wilson Walmir Schwab.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS –
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida “ab initio”, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque, os argumentos que os alimentandos trazem a baila não são subsistentes à majoração da verba alimentar pretendida, ao menos neste estágio precoce do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008063-77.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Raíssa Rosemeri de Freitas Schwab, R. D. F. S. e R. R. D. F. S., representados pela genitora Alessandra Maria de Lima Freitas outros.

Agravado:
Wilson Walmir Schwab.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Raíssa Rosemeri de Freitas Schwab e os menores V. R. D. F. S. e R. R. D. F. S., representados pela genitora Alessandra Maria de Lima Freitas, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de

Sinop, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c regularização de guarda, regulamentação de visitas, partilha de bens e alimentos, proposta por Wilson Walmir Schwab, fixou, dentre outras coisas, os alimentos ofertados no percentual de 212,46% do salário mínimo vigente, correspondente à R$ 3.000,00, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

Inconformados, recorrem os agravantes postulando pela majoração do
quantum
arbitrado a título de alimentos provisórios, sob a alegação de que o agravado dispõe de excelente condição financeira, sendo filho único e herdeiro de 50% de vultoso espólio de seu falecido pai. Afirmam, ainda, que o agravado já transfere via PIX ou entrega de valores em espécie, o percentual de 496,00% do salário mínimo vigente, que corresponde à R$ 7.000,00. Aduzem que a decisão reduziu mais do que a metade dos alimentos, o que certamente os levará ao estado de penúria, principalmente por se tratar de infantes com transtorno do espectro autista. Prosseguem asseverando que o autor/agravado mantém por mera liberalidade a função de servidor público municipal com remuneração mensal de R$ 3.967,96, sendo que esta não é a sua única fonte de renda, pois possui imóveis particulares decorrentes de herança e que se encontram sob locação/arrendamento, gerando frutos. Ao final, requerem a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 209625174).

Informações prestadas pela Juíza, mantendo a decisão (id. 211168881).

O agravado apresentou contraminuta (id. 212810156), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
opinou pelo provimento parcial do recurso, mantendo-se o valor arbitrado, porém, acrescido de 100% das despesas extraordinárias comprovadas (id. 190737171).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008063-77.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Raíssa Rosemeri de Freitas Schwab, R. D. F. S. e R. R. D. F. S., representados pela genitora Alessandra Maria de Lima Freitas outros.

Agravado:
Wilson Walmir Schwab.

V O T O

Cinge-se dos autos que Wilson Walmir Schwab move ação de divórcio litigioso c/c regularização de guarda, regulamentação de visitas, partilha de bens e alimentos
contra Alessandra Maria de Lima Freitas Schwab
, tendo a douta magistrada
a quo,
deferido a tutela de urgência pretendida, para arbitrar alimentos provisórios no montante ofertado pelo autor, correspondente a
212,46% do salário mínimo vigente, ou seja, correspondente ao valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes pugnando pela majoração da quantia fixada a título de alimentos provisórios, aduzindo a capacidade financeira do agravado.

Sustentam a necessidade de majoração dos alimentos, sob a alegação de que o agravado dispõe de excelente condição financeira, sendo filho único e herdeiro de 50% de vultoso espólio de seu falecido pai. Afirmam, ainda, que o agravado já transfere via PIX ou entrega de valores em espécie, o percentual de 496,00% do salário mínimo vigente, que corresponde à R$ 7.000,00.

Prosseguem asseverando que o autor/agravado mantém por mera liberalidade a função de servidor público municipal com remuneração mensal de R$ 3.967,96, sendo que esta não é a sua única fonte de renda, pois possui inúmeros imóveis particulares decorrentes de herança e que se encontram sob locação/arrendamento, gerando frutos.

Ao final, requerem a reforma da decisão interlocutória no qual fixou os alimentos provisórios, majorando para 710,00% do salário mínimo vigente ou subsidiariamente ao percentual de 496,00% do salário mínimo vigente, acrescido de 100% das despesas extraordinárias mediante comprovação.

Pois bem.
M
ister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado à comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome demonstra tratar de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios, em 212,46%

do atual salário mínimo, correspondente à R$ 3000,00 (três mil reais), se encontra em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

Destarte,
em que pese os argumentos trazidos à baila pelos agravantes, consubstanciado nas condições financeiras do genitor agravado, de que é herdeiro de metade de vultoso patrimônio de seu falecido pai, possuindo diversos imóveis, não são suficientes, a princípio, para autorizar a majoração do
quantum
arbitrado, mormente porque a d. magistrada analisará os demais elementos constantes dos autos e atingirá parcela mais justa ao caso.

Sem embargo, oportuna a consideração apontada no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“
No presente caso, é imperioso observar que os agravantes não comprovaram o alegado na inicial, no tocante a afirmação que o agravado possui condições financeiras para arcar com o pagamento no percentual de 710,00% do salário-mínimo vigente.
”. (id. 190737171)

Desse modo, o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 15.06.2011 – negritei)

Por fim, embora pretenda o pagamento pelo genitor de 100% das despesas extraordinárias comprovadas, tenho, com a devida vênia, que se trata de dever de ambos os genitores, devendo ser mantida a decisão também neste ponto, sob pena de sobrecarregar financeiramente um em detrimento do outro.

A propósito, assim já tive oportunidade de decidir, confira:

“
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – INCLUSÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – DEVER DE AMBOS OS GENITORES – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentando traz à baila não são subsistentes à majoração da verba alimentar pretendida.

Além dos alimentos provisórios fixados, razoável a imposição ao genitor arcar com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da menor, sob pena de sobrecarregar financeiramente um em detrimento do outro
.”
(RAI n.º 1026108-66.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.02.2024 – destaquei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008063-77.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Raíssa Rosemeri de Freitas Schwab, R. D. F. S. e R. R. D. F. S., representados pela genitora Alessandra Maria de Lima Freitas outros.

Agravado:
Wilson Walmir Schwab.

V O T O

Cinge-se dos autos que Wilson Walmir Schwab move ação de divórcio litigioso c/c regularização de guarda, regulamentação de visitas, partilha de bens e alimentos
contra Alessandra Maria de Lima Freitas Schwab
, tendo a douta magistrada
a quo,
deferido a tutela de urgência pretendida, para arbitrar alimentos provisórios no montante ofertado pelo autor, correspondente a
212,46% do salário mínimo vigente, ou seja, correspondente ao valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes pugnando pela majoração da quantia fixada a título de alimentos provisórios, aduzindo a capacidade financeira do agravado.

Sustentam a necessidade de majoração dos alimentos, sob a alegação de que o agravado dispõe de excelente condição financeira, sendo filho único e herdeiro de 50% de vultoso espólio de seu falecido pai. Afirmam, ainda, que o agravado já transfere via PIX ou entrega de valores em espécie, o percentual de 496,00% do salário mínimo vigente, que corresponde à R$ 7.000,00.

Prosseguem asseverando que o autor/agravado mantém por mera liberalidade a função de servidor público municipal com remuneração mensal de R$ 3.967,96, sendo que esta não é a sua única fonte de renda, pois possui inúmeros imóveis particulares decorrentes de herança e que se encontram sob locação/arrendamento, gerando frutos.

Ao final, requerem a reforma da decisão interlocutória no qual fixou os alimentos provisórios, majorando para 710,00% do salário mínimo vigente ou subsidiariamente ao percentual de 496,00% do salário mínimo vigente, acrescido de 100% das despesas extraordinárias mediante comprovação.

Pois bem.
M
ister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado à comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome demonstra tratar de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios, em 212,46%

do atual salário mínimo, correspondente à R$ 3000,00 (três mil reais), se encontra em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

Destarte,
em que pese os argumentos trazidos à baila pelos agravantes, consubstanciado nas condições financeiras do genitor agravado, de que é herdeiro de metade de vultoso patrimônio de seu falecido pai, possuindo diversos imóveis, não são suficientes, a princípio, para autorizar a majoração do
quantum
arbitrado, mormente porque a d. magistrada analisará os demais elementos constantes dos autos e atingirá parcela mais justa ao caso.

Sem embargo, oportuna a consideração apontada no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“
No presente caso, é imperioso observar que os agravantes não comprovaram o alegado na inicial, no tocante a afirmação que o agravado possui condições financeiras para arcar com o pagamento no percentual de 710,00% do salário-mínimo vigente.
”. (id. 190737171)

Desse modo, o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 15.06.2011 – negritei)

Por fim, embora pretenda o pagamento pelo genitor de 100% das despesas extraordinárias comprovadas, tenho, com a devida vênia, que se trata de dever de ambos os genitores, devendo ser mantida a decisão também neste ponto, sob pena de sobrecarregar financeiramente um em detrimento do outro.

A propósito, assim já tive oportunidade de decidir, confira:

“
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – INCLUSÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – DEVER DE AMBOS OS GENITORES – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentando traz à baila não são subsistentes à majoração da verba alimentar pretendida.

Além dos alimentos provisórios fixados, razoável a imposição ao genitor arcar com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da menor, sob pena de sobrecarregar financeiramente um em detrimento do outro
.”
(RAI n.º 1026108-66.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.02.2024 – destaquei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024